Tribunal: TJMT
Processo: 1001104-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001104-27.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), THIERRY FARIAS MOTA - CPF: 065.625.461-09 (PACIENTE), JUIZ DA 2a VARA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULINE RANIELY GERONIMO (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA –
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA
– PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA -

AUSÊNCIA DE RISCO -
JULGADOS DO TJMT E TJMG – ORDEM CONCEDIDA.

“não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal”
(TJMT, HC no 72800/2015 - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - 10.9.2013).

“Ponderados o teor da declaração da vítima, os predicados pessoais e o princípio da homogeneidade, mostra-se recomendável a liberdade processual do paciente”
(TJMT, HC no 13823/2014

- 5.3.2014; HC 1009074-83.2020.8.11.0000 – 30.4.2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1001104-27.2023-8.11.0000 - COMARCA DE
SÃO FELIX DO ARAGUAIA

IMPETRANTE(S):

DR. FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR

PACIENTE(S):

THIERRY FARIAS MOTA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de THIERRY FARIAS MOTA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São Felix do Araguaia, nos autos de incidente processual (PJe no 1000033-36.2023.8.11.0017) que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129,
caput
e § 9o, do CP (PJE 10).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não está fundamentada nos pressupostos da custódia cautelar; 2)
“o Paciente tecnicamente é primário possui endereço fixo e não apresentou resistência no momento da sua prisão”
; 3)
“a “vítima” afirmou estar de cabeça quente, além de ter afirmado fatos que não ocorreram”
;4)
“a pena máxima do art. 129 § 9o, do código penal não atinge 4 (quatro) anos, ou seja o Juízo de Primeiro Grau, poderia ter determinado fiança além de medidas alternativas”
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória (ID 156008650), com documentos (ID’s 156008651/156008661).

O pedido liminar foi deferido (ID 156256659).

O Juízo singular prestou informações (ID 156524196).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, por entender que:
“[...]a manutenção do paciente no cárcere se mostra mais gravosa que eventual sanção a ser aplicada em caso de condenação, já que o preceito secundário dos crimes que lhe estão sendo imputados preveem penas privativas de liberdade de detenção, que não admitem o estabelecimento do regime fechado para seu cumprimento [...]”

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 157431167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi concedida liberdade provisória, vinculada ao comparecimento a todos os atos processuais nos seguintes termos:

“A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da reiteração criminosa do paciente, e da necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Todavia, o impetrante apresentou declaração subscrita pela vítima Pauline Raniely Gerônimo, segundo a qual “foi um caso isolado na relação, não havendo qualquer histórico de agressões anteriores contra mim ou minha filha”, “não há receio que ele possa me machucar” e não foram requeridas medidas protetivas (fls. 30-ID 156008652).

Esse ato de vontade sobre a desnecessidade das medidas protetivas elide os fundamentos da segregação preventiva, uma vez que a liberdade do suposto agressor não coloca em risco a integridade física e psicológica da vítima (TJMT, HC no 72800/2015 – Primeira Câmara Criminal – 30.1.2017; TJDFT, HC 0717930-28.2017.8.07.0000 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 30.1.2018).

Além disso, o paciente é primário, possui registro formal de emprego [Vaqueiro na JBJ Agropecuária, com renda de R$ 2.480,00 – fls. 29), endereço certo [Rural - Fazenda Rio Preto - Canabrava do Norte/MT] e o suposto delito cometido é apenado com detenção [três meses a três anos], a atrair incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Ponderados o teor da declaração da vítima, os predicados pessoais e o princípio da homogeneidade, mostra-se recomendável a liberdade processual do paciente (TJMT, HC no 13823/2014
-
Segunda Câmara Criminal - 5.3.2014; HC 1009074-83.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 30.4.2020)
(ID 156256659).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA

a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente, vinculada ao comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação, nos termos do art. 321 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023